Tribunal: TJMT
Processo: 0000224-35.2002.8.11.0082
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000224-35.2002.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS INDIANA LTDA - ME - CNPJ: 01.988.294/0001-74 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL — AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 40 DA LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 - DIRETRIZES ESTABELECIDAS SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS — TEMAS 566 E 568/STJ - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — NÃO OCORRÊNCIA -

RECURSO PROVIDO — SENTENÇA REFORMADA.

1.

Evidenciado que não há ocorrência das hipóteses descritas no artigo 40 da Lei nº 6.830/1980, bem como das diretrizes do Recurso Repetitivo REsp 1340553/RS, do Superior Tribunal de Justiça, não se opera a prescrição intercorrente.

2.

“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
” (Súmula 106/STJ).

3.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta
pelo Estado de Mato Grosso
em face de sentença (Id. 67741491) que, proferida em execução fiscal movida em desfavor de
Industria e Comércio de Madeiras Indiana Ltda. - ME
, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito não tributário, constante na Certidão de Dívida Ativa nº 234/2002, e extinguiu o processo com resolução de mérito.

Em suas razões, verbera que “
o STJ decidiu que o prazo de um ano de suspensão processual tem início automático com a intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis
(...)
e, no caso em questão, o Juízo ‘a quo’ determinou o arquivamento da execução fiscal às fls. 116, sem sequer intimar pessoalmente o Estado de Mato Grosso acerca desse arquivamento
”.

Assevera que “
não bastasse o questionável envio dos autos ao arquivo por decisão exclusiva do Judiciário, como demonstrado acima, o Estado de Mato Grosso em momento algum foi comunicado deste envio, de sorte que não teve a possibilidade de impulsionar o feito
”.

Aduz que “
a ausência de intimação pessoal do Estado denota nulidade, eis que não se presta a conferir ciência do arquivamento provisório do feito, razão pela qual não flui automaticamente o prazo de prescrição intercorrente
”.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, afastada a prescrição intercorrente e determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Tempestividade certificada (Id. 67741493), sendo o apelante, Fazenda Pública Estadual, isento do recolhimento do preparo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 67741495).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de Id. 88411999, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença, conforme trechos que seguem:

“(...) Considerando essas premissas, vislumbro a ocorrência da prescrição intercorrente.

A presente ação de execução fiscal foi proposta em 02.04.2002 (fls. 02-v).

O devedor foi citado em 1º/11/2002 (fl. 76), sendo que na oportunidade houve a penhora de 10m3 de madeira (fl. 74).

O Laudo de Avaliação encontra-se à fl. 83, com informações complementares certificadas à fl. 95.

A Fazenda Pública pugnou pela realização de leilão judicial em manifestação protocolizada em 24.01.2006 (fls. 106/108), sendo o pedido deferido à fl. 109.

Expedida carta precatória (fl. 113), o edital de 1ª e 2ª praças foi publicado em 18.06.2008 (fl. 139), no entanto, restaram infrutíferas devido à ausência de arrematantes, conforme certidões de 14.10.2008 (fl. 181) e 23.06.2010 (fl. 166).

Em 22.11.2012 a Fazenda Pública manifesta expressamente sua ciência da não realização das praças, bem como da impossibilidade de se encontrar bens do executado passíveis de penhora, motivo pelo qual requereu a penhora sobre dinheiro e aplicações financeiras por meio do sistema BACENJUD (fls. 196/197).

Com efeito, de acordo com o sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.340.553/RS), a partir daí – 22.11.2012 – iniciou-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no art. 40 da Lei n. 6.830/1980, por conseguinte, o prazo de suspensão do curso da execução, fixado em 01 (um) ano, que se findou, portanto, em 22.11.2013.

Após essa data – 22.11.2013 –, iniciou-se o curso do prazo da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos, alcançado em 22.11.2018, sem que tenha ocorrido qualquer causa interruptiva e/ou suspensiva da prescrição intercorrente, mormente a efetiva constrição patrimonial do devedor, situação que implica no reconhecimento de tal instituto por este Juízo, e de ofício.

Por fim, instada, a Fazenda Pública argumentou que não foi devidamente intimada acerca da decisão que determinou o arquivamento dos autos com a fluência do prazo prescricional (fls. 219/220).

Ocorre que, diversamente do sustentado, infere-se dos autos que, após o início do prazo de suspensão do curso do presente executivo fiscal – termo inicial em 22.11.2012 –, o qual se inicia automaticamente após a intimação da Fazenda Pública a respeito da não existência de bens passíveis de penhora, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial (conforme fixado pelo STJ no REsp n. 1.340.553/RS), a Fazenda Pública foi sim intimada, tendo requerido, na oportunidade, a realização da penhora on line (fls. 196/197).

Diante do exposto, de ofício, DECLARO a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito não tributário constante na CDA n. 234/2002, inscrita em 11.03.2002 e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente executivo fiscal, com resolução de mérito, com fundamento nos artigos 332, §1º e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte exequente nas custas e despesas processuais por ser isenta, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Sem honorários.

Deixo de submeter ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, inciso III, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.

P.R.I. Cumpra-se. (...)”. (Id. 26190970).

O Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal de crédito não tributário decorrente de multa ambiental, representado pela Certidão de Dívida Ativa nº 234/2002 (Id.67738460), no valor originário de R$ 1.225,01 (mil, duzentos e vinte e cinco mil, e um centavo).

O ajuizamento se deu 23/4/2002 (Id. 67679487), e o despacho que ordenou a citação da executada proferido no dia 23/4/2002 (Id. 67738461).

A primeira tentativa de citação ocorreu em 20/09/2002 por meio de carta precatória (Id. 67738465 – fls. 4) e restou frutífera na data de 1º/11/2002, com a citação do executado (Id. 67738485 – fls. 6) e penhora do bem encontrado, consistente em “
10m3 (dez metros cúbicos) de madeira serrada, tipo Cambará, Bitola Comercial, que se encontra na madeireira executada
” (Id. 67738485 – fls. 4).

Juntado o Laudo de Avaliação, em 28/11/2003, a Fazenda Pública manifestou-se por nova realização em virtude de não constar o real estado de conservação do bem penhorado, o que foi deferido em 1º de dezembro de 2003 (Id. 67738489).

Cumprida a determinação, certificou-se o perfeito estado de conservação da madeira penhorada no dia 10/09/2004 (Id. 67738494 – fls. 3). O apelante manifestou-se em 23/01/2006 pela designação de datas para leilão do bem, e na data de 23/04/2006 despachou-se:

“À contadora para cálculo geral.

Efetuado o cálculo, inclusive das custas, depreque-se a venda antecipada do produto florestal penhorado, conforme requerido de fls. 106/107”. (Id. 67738499).

Após a juntada dos cálculos, a Fazenda Pública requereu o integral cumprimento do despacho acima transcrito, o que foi novamente deferido em 4/7/2007 (Id. 67741456). Foram designadas as praças e manifestada a ciência pelo Estado de Mato Grosso no dia 2/10/2007 (Id. 67741458). As praças foram redesignadas, com ciência da Fazenda Pública em 30/9/2008 (Id. 67741462).

O Leilão foi realizado em 23/6/2010, restando infrutífera a venda do bem ante a ausência de licitantes (Id. 67741471). O apelante tomou ciência da praça negativa no dia 15/10/2012, oportunidade em que requereu a tentativa de penhora de valores nas contas existentes da executada, por meio do sistema Bacenjud (Id. 67741477), o que foi deferido em 27/3/2013 (Id. 67741478).

A tentativa de penhora nada localizou (Id. 67741479 – fls. 3), sendo requerida e deferida nova tentativa, cujo resultado se repetiu, e no dia 14/4/2014 intimou-se o apelante para manifestação (Id. 67741487), com prazo decorrido
in albis
(Id. 67741487).

O feito foi arquivado, sem baixa na distribuição na data de 10/6/2014 (Id. 67741487 – fls. 3). Após quatro (4) anos, em 16/10/2018, o apelante requereu do Juízo diligência por novos endereços da apelada (Id. 67741488) e, na data de 11/6/2019, fora intimado acerca da ocorrência da prescrição intercorrente (Id. 67741489).

Após a manifestação, prolatou-se a sentença que reconheceu a operação da prescrição intercorrente (Id. 67741491).

A respeito das hipóteses em que se dará início do prazo prescricional intercorrente nas execuções fiscais, o artigo 40 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 dispõe:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição”.

Logo, o dispositivo citado autoriza o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente tão somente nas hipóteses de não localização do executado ou quando não encontrados bens a penhorar.

(...) 2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual)
, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
". (...). (STJ, Primeira Seção, REsp 1340553/RS recurso repetitivo, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de outubro de 2018).

Dessa forma, no caso, é consequência lógica que, com a citação da empresa executada
por Carta com Aviso de Recebimento em 1º/11/2002 (Id. 67738485 – fls. 6) e penhora do bem encontrado, consistente em “
10m3 (dez metros cúbicos) de madeira serrada, tipo Cambará, Bitola Comercial, que se encontra na madeireira executada
” (Id. 67738485 – fls. 4),
não há falar em início da contagem do prazo da prescrição intercorrente.

Do mesmo modo, observa-se que, apesar da Fazenda Pública ter sido intimada sobre eventual remessa do processo ao arquivamento em 10/6/2014 (Id. 67741487 – fls. 3), houve o transcurso de quatro (4) anos até 16/10/2018, quando a apelante requereu do Juízo nova diligência, logo, não operada a prescrição quinquenal após um (1) ano do arquivamento.

Com efeito, vinga a pretensão recursal à luz dos precedentes qualificados - temas nº 566 e 568 do Superior Tribunal de Justiça, os quais transcrevo:

“TEMA 566 - O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.

“TEMA 568 - A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”.

Aliás, pelo compulsar dos autos, não houve sequer indícios de inércia por parte da Fazenda Pública exequente, conforme preleciona a Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso para reformar a sentença e afastar a prescrição, com o consequente prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022